Tribunal: CARF
Processo: 15463.720234/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720234/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.801 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ROSANGELA ROCHA CARVALHO DE SA CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO
TEMPESTIVA.
Havendo sido declarada em sede de recurso voluntário a nulidade da decisão
contestada que entendeu ser intempestiva a impugnação, devem os autos
retornar à primeira instância, para apreciação das demais questões levantadas
na impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão de piso, devendo os autos
retornar à primeira instância para apreciação das demais razões de impugnação, devendo ser
superada a prejudicial de intempestividade
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2016, ano-calendário 2015,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica de R$ 43.911,67 e
inclusão IRRF s/Omissão de R$ 3.851,26;
2. Compensação Indevida de Imposto de Renda na Fonte de R$ 4.288,65;
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento, em 19/03/2018, em síntese, alega que discorda das infrações apuradas, pois não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720234/2018-34
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.801 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720234/2018-34

recebeu o valor objeto da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e não
concorda com a infração compensação indevida de imposto de renda retido na fonte.
Em 17/08/2018, apresentou complemento em sua impugnação (fls. 41 e ss), com
as seguintes alegações, em apertada síntese, que:
- os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização foram devidamente
declarados pela contribuinte no o CNPJ da fonte pagadora no 11.663.724/0001-31, tratando-se de
aluguéis recebidos da empresa Consórcio TECHINT – Andrade Gutierrez, conforme consta do
contrato de locação feito pela contribuinte com a empresa locadora, sendo responsável pela
administração do imóvel locado a empresa imobiliária Aquitânia – Construtora e Gestão
Imobiliária Ltda;
- elenca os imóveis de sua propriedade para demonstrar que o único rendimento
recebido da fonte pagadora Andrade Gutierrez foi devidamente declarada em sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA);
- desconhece o recebimento de rendimentos da fonte pagadora CNPJ no
17.262.213/0001-94, Andrade Gutierrez Engenharia S/A;
- o que deve ter ocorrido, de fato, foi algum erro no CNPJ da empresa Andrade
Gutierrez, pois recebeu apenas um rendimento dessa fonte pagadora, tendo sido devidamente
declarada em sua DAA, conforme consta do contrato de locação de imóvel entre a contribuinte e
a Construtora Andrade Gutierrez S/A e na informação prestada pela empresa Aquitânia
Consultoria e Gestão Imobiliária na Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias
(DIMOB);
- a administradora de imóveis informou à contribuinte que tentou entrar em
contato com a Andrade Gutierrez, para esclarecer a situação, já que o único contrato de locação
celebrado relativo ao imóvel situado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana está identificado
apenas com Andrade Gutierrez S/A;
- os valores compensados a título de imposto de renda retido na fonte estão
devidamente demonstrado na DIMOB (fl. 14), encaminhada pela empresa Aquitânia Consultoria
e Gestão Imobiliária;
- solicita a suspensão imediata do crédito tributário lançado;
A decisão de piso não conheceu da impugnação, por intempestividade.
Cientificado da decisão de primeira instância (fl. 108), em 04/12/2020,
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (fl. 111), em 22/12/2020, onde alega,
em apertada síntese:
- que sua impugnação estava tempestiva, uma vez que que o AR recebido pelo
contribuinte consta sua assinatura, contudo, sem data legível do recebimento;
- a aposição do carimbo postal não pode ser considerada como data do efetivo
recebimento, mas tão somente a data firmada pelo recebedor, pelo que deve ser considerada
omissa a data do recebimento no referido AR;
- Sendo omitida a data do recebimento do AR, deve-se considerar como data de
recebimento somente o dia 20/02/2018, tendo apresentado sua impugnação no dia 19/03/2018,
dentro do prazo de defesa. Requer então a nulidade da decisão a quo.
É o relatório.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.801 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720234/2018-34

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço e passo à sua análise, apenas no tocante à
questão da intempestividade da impugnação apresentada na DRJ.
Quanto ao argumento do contribuinte de que não há como depreender que a
correspondência referente à intimação da Notificação de Lançamento tenha sido entregue no dia
05/02/2018, entende-se que tem razão a recorrente, pois os numerais que constam no campo
“data de entrega” encontram-se ilegíveis, conforme aviso de recebimento (AR), reproduzido a
seguir:

Embora a partir dos registros do “carimbo da unidade de entrega”, haja indícios de
que a intimação foi realizada no dia 05/02/2018, a validade do ato depende da prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23, inciso II, in
verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
Estando ilegível a data aposta no campo “data entrega” do AR, entende-se que
a intimação considerar-se-á feita quinze dias após a data de expedição da intimação, conforme
art. 23, §2o, inciso II, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.801 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.720234/2018-34

[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
Compulsando os autos, não é possível constatar a data da expedição da intimação
da Notificação de Lançamento ao contribuinte, logo considero a data constante do “carimbo da
unidade de entrega”, 05/02/2018, como a data da expedição da intimação, logo considera-se feita
a intimação no dia 20/02/2018. Logo, é tempestiva a impugnação interposta em 19/03/2018.
Destarte, impõe-se que nova decisão seja prolatada pela primeira instância
apreciando integralmente as razões da impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para declarar a nulidade da decisão de piso, devendo os autos retornar à primeira
instância para apreciação das demais razões de impugnação, devendo ser superada a prejudicial
de intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 124
DF CARF MF
Original